Tribunal: TJMT
Processo: 0008938-92.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008938-92.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIKYS ANDRE FERREIRA DEONEL - CPF: 056.009.761-19 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS
DA LEI N.o 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL) –
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES

(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

– Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, o uso da substância entorpecente, não há que se falar em decreto condenatório pelo delito de tráfico, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ELIKYS ANDRÉ FERREIRA DEONEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT nos autos da ação penal n.o
8938-92.2019.811.0015
–
código 358013
, por meio da qual houve a
desclassificação da conduta descrita na denúncia (art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos

da Lei n.o 11.343/06) para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei de Drogas)
com a subsequente declaração de
extinção da punibilidade
do o ora apelado
ELIKYS ANDRÉ FERREIRA DEONEL
,
“...pois já submetido à medida mais rigorosa do que a prevista para o preceito criminal”
(sic. ID 30685000 – pág. 6).

Em razões recursais de ID 30685001 e ID 30685002 o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
ELIKYS ANDRÉ FERREIRA DEONEL
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06
(tráfico de entorpecentes cometido nas dependências de estabelecimento prisional),

uma vez que, no seu entender, encontram-se suficientemente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do referido delito.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 30685005,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória com a subsequente extinção da punibilidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 32711992, opina pelo conhecimento e
despr
ovimento
do
recurso ministerial, a fim de se manter incólume a r. sentença desclassificatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 27 de maio de 2019, por volta das 19h30, nas dependências da “Penitenciária Ferrugem”, localizada na Estrada Ângela, KM5,5, Zona Rural, na cidade de Sinop-MT, o ora apelado
ELIKYS ANDRÉ FERREIRA DEONEL
, com consciência e vontade,
trazia consigo 02 (duas) porções
de droga do tipo “maconha", tudo para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros
, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o apurado, um policial penal informou ao chefe de plantão que o indiciado, recluso em uma cela individual na supracitada unidade prisional, estaria repassando algum objeto aos recuperandos da cela 04, do raio vermelho, por meio de uma linha.

Ainda nos termos da denúncia, em momento posterior, foi realizada verificação nas aludidas celas, oportunidade em que os policiais penais encontraram uma linha que interligava os dois compartimentos prisionais, bem como uma porção de maconha fixada naquela linha. Apurou-se que o denunciado confessou o repasse da droga para outros detentos e ainda entregou outra porção de maconha aos agentes. (Denúncia, ID 30684460).

Por esses fatos,
ELIKYS ANDRÉ FERREIRA DEONEL
fora denunciado como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006. Contudo, ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo
, fundamentando-se na inexistência de
prova suficiente de que a droga apreendida tinha como destino o comércio de entorpecentes, desclassificou a conduta descrita na exordial acusatória para o delito de uso de substâncias entorpecentes (art. 28, da Lei de Drogas), julgando extinta a punibilidade do apelado.

Em face justamente do édito desclassificatório proferido em prol do ora apelado é que se insurge o i. Órgão Ministerial de 1.a instância, pleiteando a reforma da r. sentença, nos exatos termos já relatados.

A acusação afirma, em suas razões recursais, que inexistem dúvidas de que a droga apreendida seria inserida ao comércio ilícito, até porque não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da comercialização, já que a simples posse do entorpecente a ser entregue para outro recuperando em troca de mercadorias, como na hipótese, é suficiente para configuração do crime de tráfico de drogas (ID 30685001 – pág.

6).

Ocorre que apesar da prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 30684462; Boletim de Ocorrência de ID 30684463; Termo de Apreensão de ID 30684463; Laudo Pericial no. 500.2.04.2019.006613-01 de ID 30684467 (apresentando resultado positivo para maconha, com massa total de 13g - treze gramas) e Laudo Definitivo n.o 3.14.2019.55984-01 de ID 30684953, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
não se apresenta indene de dúvidas
.

Consoante ressaltado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença:

“...Destarte, não restaram dúvidas quanto à posse do entorpecente apreendido, entretanto, as provas produzidas tanto durante o inquérito policial quanto em Juízo, não são aptas a sustentar uma condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Cediço que o acusado estava preso em um isolamento há 05 (cinco) dias, sem receber visitas, pois antes dos fatos narrados na denúncia, foi preso em flagrante delito por fato ocorrido dentro da penitenciária (25.5.2019, nos autos da Ação Penal Pública de Cód. 357584), em trâmite por este Juízo da 4a Vara Criminal.

Nesse contexto, afirmar que Elikys era quem estava de fato enviando o entorpecente e não recebendo, só com base no depoimento do agente prisional Luiz Ferreira, é no mínimo incompatível com a situação fática do acusado (isolado dos demais detentos e sem receber visitas) – é supor, ainda, que alguém lhe enviou a droga antes que pudesse comercializar ou mesmo que não realizaram todos os procedimentos antes de colocá-lo no isolamento.

Por estes motivos, as circunstâncias da causa conduzem à conclusão de que a droga se destinava ao consumo pessoal do acusado, uma vez que no isolamento da penitenciária recebeu ínfima quantidade de entorpecentes de outros detentos.

Nesse cenário, evidenciado as condições em que se desenvolveu a abordagem, bem como as circunstâncias do crime, natureza e quantidade de entorpecente apreendido (9g de maconha), que estes se destinavam ao seu consumo pessoal, não havendo elementos suficientemente robustos, extraídos do conjunto probatório, aptos a demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida...”
(sic – ID 30685000 – pág. 5).

Os depoimentos dos policiais penais, nos quais encontra-se substancialmente calcada a acusação, realmente mostram-se insuficientes para édito condenatório, uma vez que o policial
Joaci
atuou apenas como motorista do plantão naquele fatídico dia, nada sabendo sobre a ocorrência; já o policial
Dirceu
alegou que foi acionado pelo chefe de plantão, contudo, não presenciou o fato, apenas seu superior, que foi o responsável pela localização do entorpecente (relatório de mídias, ID 30685010).

Por sua vez, o policial penal
Luiz Carlos Ferreira
, perante a autoridade judicial asseverou que foi informado que um recuperando da cela individual e outros detentos do compartimento prisional n
o.
04 estariam repassando objetos entre si. Nesse contexto, foi até o local e visualizou uma linha interligando as aludidas celas e escutou conversas entre aqueles reeducandos solicitando o envio de algo. Nesse ínterim, avistou um objeto grande – um pacote de bolacha –, sendo encaminhado da cela 04 para o ora acusado, que se encontrava isolado. Conseguiu, sem que os envolvidos percebessem, reter uma porção de droga amarrada na linha e na sequência foi ao compartimento prisional do apelante, ocasião em que ele confirmou a entrega de uma porção de droga em troca de um pacote de bolacha, entregando ainda outra porção que estava em sua posse. Ao final, afirmou que não logrou êxito em identificar o detento da cela 04 envolvido nessa transação dada a quantidade de encarcerados naquele recinto (relatório de mídias, ID 30685010).

O apelante Elikys, judicialmente, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que se encontrava em cela de isolamento aproximadamente quatro, cinco dias, sem receber visitas e, no dia, outros detentos lhe mandaram duas porções de maconha para fumar, destacando que não estava comercializando drogas, não indicando o nome do reeducando que lhe encaminhou as porções por receio de represália (relatório de mídias, ID 30685010).

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais penais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como consignado pela MM. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença
“...as circunstâncias da causa conduzem à conclusão de que a droga destinava ao consumo pessoal do acusado, uma vez que no isolamento da penitenciária recebeu ínfima quantidade de entorpecentes de outros detentos...”
(sic – ID 30685000 – pág. 5).

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a isolada apreensão de uma porção de maconha amarrada em uma linha que interligava uma cela individual (na qual se encontrava o apelante) com uma cela coletiva (com várias recuperandos) e a outra ínfima porção na posse do ora recorrente.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
ELIKYS ANDRÉ FERREIRA DEONEL
confessou apenas o uso da substância proscrita daí o porquê do acerto da desclassificação perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO.
Se o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a ocorrência da traficância, a desclassificação para porte para consumo pessoal é medida impositiva. Apelação improvida
. De ofício, desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.”

(TJ-GO - APR: 03641792020158090129, Relator: DR.
SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2604 de 08/10/2018).

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelado não teria praticado a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória, com subsequente declaração da extinção da punibilidade de
ELIKYS ANDRÉ FERREIRA DEONEL
, em virtude da prescrição,
proclamada
pelo MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT nos autos da ação penal n.o
8938-92.2019.811.0015
–
código 358013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020